Tribunal: TJES
Processo: 0000569-11.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO COMBATENTE PMES 2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RAZÕES DE CONTRAINDICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. SUBJETIVIDADE DO EXAME. NOVA AVALIAÇÃO. CANDIDATO RECOMENDADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A submissão de candidatos ao exame psicológico encontra guarida no inciso I do art. 37 da Constituição Federal, ao informar que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

2)
Conferindo primazia ao princípio da legalidade, vaticina a Súmula Vinculante n.º 44 que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

3)
É legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Precedentes do STJ.

4)
Não se vislumbra do laudo de avaliação psicológico a presença de fundamentos e informações suficientes a justificar o resultado obtido e viabilizar a interposição de recurso pelo candidato.

5)
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador.

6)
Não se pode ignorar que o apelado obteve resultado favorável em nova avaliação, circunstância que recomenta a preservação da situação previamente estabelecida. Precedentes do STJ e TJES.

7)
Recursos conhecidos e desprovido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000569-11.2019.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: OTILIO SALOTO ABREU REZENDE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Otílio Saloto Abreu Rezende
propôs a presente demanda após ser considerado
inapto
em exame psicológico realizado em 02/12/2018, alusivo à quarta etapa do certame para admissão no curso de formação de soldados da PMES de 2018.

Em virtude de decisão liminar proferida pelo juízo de 1ª instância, o candidato submeteu-se à nova avaliação psicológica em 06/07/2019 e, naquela ocasião, fora considero
apto
a prosseguir no certame.

Instituto AOCP
e
Estado do Espírito Santo
insurgem-se contra a r. sentença de procedência da ação, que reputou insuficientes as informações descritas em laudo de avaliação psicológica.

No caso,
cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da avaliação psicossomática

a qual o apelado fora submetido
, à luz dos princípios e regras ínsitos ao direito constitucional e administrativo.

Pois bem. A submissão de candidatos ao exame psicológico encontra guarida no inciso I do art. 37 da Constituição Federal, ao informar que
“os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei
, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Nesse sentido, conferindo primazia ao princípio da legalidade, vaticina a Súmula Vinculante n.º 44 que
“só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

Para além da exigência de previsão legal, a jurisprudência das Cortes Superiores cuidou de elencar outros requisitos à validade do teste, a saber, a objetividade de critérios e a possibilidade de o candidato prejudicado apresentar recurso contra o resultado. Nesse sentido, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II - Esta Corte adotou entendimento consolidado segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato.
[...] (AgInt no RMS n. 65.428/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

No caso, a
previsão
legal
do aludido exame, de caráter eliminatório, encontra fundamento no inciso X do art. 9º da Lei Estadual n.º 3.196/1978,
in verbis
:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

[...]

X -
ser aprovado no Exame Psicossomático
, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Lado outro, os
critérios objetivos
de avaliação podem ser observados no extenso rol do item 14 do edital do concurso (fls. 64/66).

Todavia, em detida análise dos autos, não se vislumbra do laudo de avaliação psicológico (fls. 27/28) a presença de fundamentos e informações suficientes a justificar o resultado obtido e viabilizar a interposição de recurso pelo candidato, circunstância que, inclusive, malfere a previsão editalícia inserta na alínea a do item 14.10:

14.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a)
será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Exame Psicossomático
conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação
, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

Com efeito, apesar da escorreita descrição editalícia dos critérios objetivos de avaliação psicológica dos candidatos, depreende-se ausente de motivação o ato administrativo, concernente à explicitação da metodologia e forma de análise dos 12 pontos considerados no perfil de avaliação (atenção concentrada; desenvolvimento cognitivo; memória; fluência; controle emocional; iniciativa; organização; impulsividade; agressividade; sociabilidade; ansiedade; fraqueza), circunstância que impede, ou ao menos dificulta o exercício do direito de defesa e recurso, contrariando o princípio constitucional da publicidade.

Nesse norte,
carece de higidez o laudo de avaliação
desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador.

Não se pode ignorar que o apelado obteve resultado favorável em nova avaliação, circunstância que recomenta a preservação da situação previamente estabelecida, conforme entendimento da Corte de Cidadania:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXAME PSICOTÉCNICO. PRIMEIRA AVALIAÇÃO. REPROVAÇÃO. REFAZIMENTO DO TESTE. RESULTADO FAVORÁVEL. ÚLTIMA ANÁLISE. PREVALÊNCIA
. FATO CONSUMADO. 1. O STJ e o STF sedimentaram o entendimento de que é inaplicável a "Teoria do Fato Consumado" quando a posse e a manutenção no cargo público ocorrem em virtude de provimento judicial de natureza precária. Precedentes.
2. Hipótese em que o impetrante permaneceu no cargo até a presente data não por força dos efeitos (precários) de decisão judicial, mas porque a Administração oportunizou-lhe a realização de idêntica avaliação psicológica à anteriormente feita e na qual fora reprovado, sendo certo que ele foi recomendado/classificado quando da avaliação mais recente
. 3. Todo esse contexto demonstra que, na espécie, a manutenção da primeira exclusão do candidato, como pretende a parte recorrida, ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo próprio Distrito Federal, por ter este admitido a realização de novo exame e contribuído com o decurso do tempo. 4. A manutenção do autor no cargo de agente penitenciário, na espécie, é também uma forma de evitar o venire contra factum proprium da Administração. 5. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 49.383/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

No mesmo sentido, colhe-se o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOVO JULGAMENTO ANULAÇÃO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OMISSÃO CONFIGURADA EDITAL Nº 021/2008 DA PMES EXAME PSICOSSOMÁTICO LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CASO CONCRETO REALIZAÇÃO DE NOVO PSICOTÉCNICO GARANTIDO POR DECISÃO LIMINAR PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS E POSTERIOR APROVAÇÃO MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO CANDIDATO APROVADO PRECEDENTES. [...] 3. A decisão liminar que concedeu ao candidato o direito a prosseguir no concurso público, determinou a realização de novo exame psicossomático, tendo o candidato sido considerado apto por ocasião da renovação do exame, tendo, assim, prosseguido nas demais etapas do concurso público, logrando aprovação no consequente curso de formação de soldados, encontrando-se efetivado desde 14.09.2009. 4.
Considerado apto em segundo exame psicossomático, restaram sanadas as circunstâncias que resultaram na não recomendação do candidato num primeiro momento
, o que possibilitou sua continuidade nas demais etapas do concurso até a obtenção de sua nomeação, motivo pelo qual não se afigura possível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ReeNec, 024090113051, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
os recursos de
Instituto AOCP
e
Estado do Espírito Santo

para

a ele
s
neg
ar
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 500,00, a serem acrescidos ao valor estipulado em sentença, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO COMBATENTE PMES 2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RAZÕES DE CONTRAINDICAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. SUBJETIVIDADE DO EXAME. NOVA AVALIAÇÃO. CANDIDATO RECOMENDADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A submissão de candidatos ao exame psicológico encontra guarida no inciso I do art. 37 da Constituição Federal, ao informar que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

2)
Conferindo primazia ao princípio da legalidade, vaticina a Súmula Vinculante n.º 44 que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

3)
É legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Precedentes do STJ.

4)
Não se vislumbra do laudo de avaliação psicológico a presença de fundamentos e informações suficientes a justificar o resultado obtido e viabilizar a interposição de recurso pelo candidato.

5)
Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador.

6)
Não se pode ignorar que o apelado obteve resultado favorável em nova avaliação, circunstância que recomenta a preservação da situação previamente estabelecida. Precedentes do STJ e TJES.

7)
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos e confirmar integralmente a sentença.